Tribunal: TJSP
Processo: 0006612-98.2014.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ADMISSIBILIDADE – LAPSO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS.